Tribunal: TJDFT
Processo: 0750722-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECRETO PRESIDENCIAL No 9.246/2017. CONCESSÃO DE INDULTO PLENO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SUPOSTA FALTA GRAVE NÃO APURADA NEM HOMOLOGADA PELO JUÍZO. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO DO DIREITO AO INDULTO. DEVOLUÇÃO DAS PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS PAGAS PÓS INDULTO. PLEITO A SER DISCUTIDO NA ESFERA CÍVEL. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU.

1. Nos termos do artigo 4o, inciso I, do Decreto Presidencial no 9.246/17, a ausência da prática de falta grave durante o cumprimento de pena, nos últimos 12 (doze) meses anteriores a sua publicação, impõe a concessão do indulto.

2. No caso concreto, não restou provado que o agravante tenha incorrido em falta grave no denominado período relevante, logo o direito ao indulto é o que deve ser aplicado.

3. Dado parcial provimento ao recurso do réu para reconhecer o seu direito a extinção da punibilidade com fundamento nas normas de regência do Indulto de 2017.